Tribunal: TJES
Processo: 5000166-96.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000166-96.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000166-96.2021.8.08.0038

APELA
NTE: MUNIC
Í
PIO DE NOVA VEN
É
CIA

APELADOS
: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de

apelação cível interposta em razão da
sentença
id nº 2004238,
integralizada em id nº 2004252
,
que
julgou procedente o pleito
autoral
deduzido
em favor de Noemia dos Santos Bernardo

para assegurar-lhe o fornecimento d
o
medicamento Linezolida 600 mg,
conforme prescrição médica
.

Município de
Nova Venécia, em suas razões recursais
(
id nº 2004246
),
reitera a arguição de ilegitimidade passiva, de não comprovação dos requisitos cunhados jurisprudencialmente
para o acolhimento da pretensão
(insuficiência econômica, impossibilidade de uso de medicamentos padronizados etc),
de

limitação orçamentária e aplicação do princípio da reserva do possível, inclusive à luz da pandemia vivenciada.

C
ontrarrazões ofertadas pelo Ministério Público Estadual no sentido do desprovimento do recurso (id nº
2004254
) e pelo Estado do Espírito Santo alegando, entre outros temas, o exaurimento da tutela pretendida (id nº 2004256).

Manifestações
em id nº
2096436
e nº 2160776.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000166-96.2021.8.08.0038

APELA
NTE: MUNIC
Í
PIO DE NOVA VEN
É
CIA

APELADOS
: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de

apelação cível interposta em razão da
sentença
id nº 2004238,
integralizada em id nº 2004252
,
que
julgou procedente o pleito
autoral
deduzido
em favor de Noemia dos Santos Bernardo

para assegurar-lhe o fornecimento d
o
medicamento Linezolida 600 mg,
conforme prescrição médica
.

Município de
Nova Venécia, em suas razões recursais
(
id nº 2004246
),
reitera a arguição de ilegitimidade passiva, de não comprovação dos requisitos cunhados jurisprudencialmente
para o acolhimento da pretensão
(insuficiência econômica, impossibilidade de uso de medicamentos padronizados etc),
de

limitação orçamentária e aplicação do princípio da reserva do possível, inclusive à luz da pandemia vivenciada.

C
abe, em meu entender, ratificar o comando sentencial em questão.

É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar,
à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

Nesse sentido têm reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, que orienta:

“
Esta Corte Superior possui entendimento de que o Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgInt no REsp 1601842/PI, publicado em 27/10/2016).

Diversamente do alegado
pelos demandados no curso da demanda
, “
assentou-se a Tese 793, exarada do RE 855178/SE, julgado pelo Pleno do e. STF a simplesmente, mais uma vez, reconhecer a solidariedade dos entes federativos: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Afastada, pois, a premissa de ser a Tes
e
793 precedente vinculante a definir a competência da Justiça Federal e a necessária inclusão da União no polo passivo da ação quando tratar a demanda de medicamento não incorporado na política pública”
(TJES,
Apelação Cível
nº
030180033281,
publicado em
18/11/2021).

Destaca-se que a

Lei Federal n° 8.080/90,
na mesma esteira,
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes,
e
em seu artigo 2°,
caput
, prevê que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Em razão da relevância e proeminência do referido direito é que assentou o Tribunal da Cidadania que “
com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida (STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/06/2017)” (AgInt no AREsp 1497602/MG, publicado em 11/10/2019).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1657156/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, exige a presença cumulativa dos requisitos comprovação por laudo médico da necessidade do medicamento prescrito e da ineficácia do fármaco disponibilizado pelo SUS, incapacidade financeira da parte de arcar com o custo do medicamento e registro na ANVISA, os quais restaram atendidos na espécie.

I
ncumbe ao Poder Judiciário,
quando provocado
,
a função de implementar
o fornecimento d
e tratamentos,
medicamentos
e todo o aparato
prescrito, quando comprovada a
sua
necessidade,
sobre o que tem especial repercussão o fator tempo
ral
.

Colhe-se do

laudo médico (id nº
2004158
, página
1
)

a indicação da
condição de saúde da

paciente, informando-se deter

comorbidades,
padecer de
insufici
ê
ncia renal
crônica – sendo necessária
hemodi
á
lise
–
e apresentar lesões infiltradas em membros inferiores e superiores,
te
ndo
permanecido internada em hospital em passado recente (oportunidade em que fez uso de diversas medicações).

A
través de
exame histopat
ológico detectou-se possível

infecção
f
ú
ngica com comprometimento bacteriano,
guardando as lesões compatibilidade
com

micetonas, tendo a prescrição do medicamento LINEZOLIDA 600 MG, de 12/12h por pelo menos 14 dias
(ou seja, sem termo final pré-definido que sustente qualquer alegação de exaurimento da pretensão na tutela liminar)

sido
lançada p
el
o
profissional que lhe assiste e, portanto, melhor conhece sua condição de saúde
,
n
ão havendo indicação de substituição.

A atuação do Poder Judiciário visando efetivar os direitos sociais apenas se dá na condição de controlador da atividade administrativa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes (cf.: STJ,
REsp 1655043/RJ
e
REsp 1645847/RJ
).

A teoria da
reserva do possível,
na perspectiva
do
S
TF
,
não pode resguardar
a
Administração para se furtar em adotar medidas assecurat
ó
rias de direito
s
reconhecidos constitucionalmente como essenciais, notadamente o direito à vida que está
ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825
AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE),
não se revelando a emergência em saúde pública verificada desde 2020 como obstáculo
a sua concretização
.

Manifesto-me,
sem qualquer delonga
, pel
o
conhecimento
e desprovimento do apelo
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE.
Responsabilidade solidária dos entes federados.
Procedência do pedido autoral.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar,
à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

2
.
A atuação do Poder Judiciário visando efetivar os direitos sociais apenas se dá na condição de controlador da atividade administrativa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes (cf.: STJ,
REsp 1655043/RJ
e
REsp 1645847/RJ
).

3.
Colhe-se do

laudo médico
acostado
a indicação da
condição de saúde da

paciente, informando-se deter
comorbidades,
padecer de
insufici
ê
ncia renal
crônica – sendo necessária
hemodi
á
lise
–
e apresentar lesões infiltradas em membros inferiores e superiores,
te
ndo
permanecido internada em hospital em passado recente (oportunidade em que fez uso de diversas medicações).
A
través de
exame histopat
ológico detectou-se possível

infecção
f
ú
ngica com comprometimento bacteriano,
guardando as lesões compatibilidade
com
micetonas, tendo a prescrição do medicamento LINEZOLIDA 600 MG, de 12/12h por pelo menos 14 dias
sido
lançada p
el
o
profissional que lhe assiste e, portanto, melhor conhece sua condição de saúde
,
n
ão havendo indicação de substituição.

4.
A teoria da
reserva do possível,
na perspectiva
do
S
TF
,
não pode resguardar
a
Administração para se furtar em adotar medidas assecurat
ó
rias de direito
s
reconhecidos constitucionalmente como essenciais, notadamente o direito à vida que está
ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (
conferir:
RE 768825
AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE),
não se revelando a emergência em saúde pública verificada desde 2020 como obstáculo
a sua concretização
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido
. Juízo de procedência mantido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.